Tribunal: TJPA
Processo: 0000153-97.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000153-97.2010.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: W A PEREIRA COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000153-97.2010.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: W A PEREIRA COMERCIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM AUTOMÁTICA DOS PRAZOS LEGAIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de W A Pereira Comércio, na qual foi reconhecida, com fundamento no artigo 156, inciso V, do CTN e no Tema 566 do STJ, a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgada extinta a execução fiscal. O Município recorre, alegando ausência de inércia do exequente, irregularidade na contagem do prazo prescricional e descumprimento dos requisitos previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, posteriormente, de prescrição intercorrente, independentemente de despacho judicial ou arquivamento formal, bem como se o reconhecimento da prescrição intercorrente se impõe na ausência de causas interruptivas ou suspensivas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dispensando despacho judicial ou requerimento de arquivamento.

4.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, de modo objetivo e independente de formalização de arquivamento nos autos, conforme orientação do STJ (Tema 566).

5.

A efetiva constrição patrimonial ou citação válida (ainda que por edital) é a única causa hábil a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente a mera apresentação de petições ou diligências inócuas pelo exequente.

6.

No caso concreto, houve intimação da exequente sobre a não localização do devedor em 19/08/2011 e citação por edital em 24/09/2012, sendo que, desde então, transcorreram mais de onze anos sem nova causa interruptiva ou suspensiva.

7.

O reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe diante do decurso do prazo legal sem localização do devedor ou constrição de bens, não sendo suficiente a alegação de diligência processual sem efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, dispensando formalização judicial.

2.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, cabendo a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente na ausência de causa interruptiva ou suspensiva.

3.

A mera apresentação de petições ou alegação de diligências não é suficiente para interromper ou suspender o curso do prazo prescricional intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º a 5º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 10/03/2016; STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 01/04/2009; STJ, Súmula 314.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Município de Parauapebas
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
W A PEREIRA COMÉRCIO,
nos seguintes termos:

“(...)
Assim, em observância à Tese firmada no TEMA 566 do STJ, no presente feito, verifica-se que a primeira intimação da parte exequente da não localização do devedor ocorreu em 19.08.2011, no entanto em 24.09.2012 ocorreu a citação por edital (causa de interrupção da prescrição intercorrente), transcorrendo assim o prazo de 11 anos até a presente data, sem que ocorresse qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, em suma, a partir do decidido pelo colendo STJ no REsp n. 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), configurada a prescrição intercorrente e sendo a prescrição, causa de extinção do próprio crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), matéria e apta de ser conhecida de ofício (STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009), deve a execução fiscal ser extinta (artigo 156, inciso V, do CTN).

ISSO POSTO, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, causa de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), razão pela qual, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal ajuizada.
”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação (Num. 24596108 - Pág. 1 –).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença não poderia ter reconhecido a prescrição intercorrente, pois, no caso dos autos, o Município promoveu todos os atos necessários ao regular andamento da execução, não tendo havido inércia da Fazenda Pública, mas sim morosidade imputável ao próprio Judiciário.

Alega que não houve suspensão do processo nem arquivamento provisório, como exige o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, o que impediria o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Destaca que a citação por edital só ocorreu em 2021 e que não houve, desde então, decurso do prazo necessário para configuração da prescrição intercorrente.

Afirma ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará orientam que o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência da não localização do devedor ou inexistência de bens, após regular suspensão e arquivamento do feito, o que não teria ocorrido.

Argumenta que, ao longo do feito, não houve inércia do exequente e sim sucessivas tentativas de localização e diligências processuais, além de pedidos de redirecionamento aos sócios que não foram apreciados.

Por fim, sustenta que a extinção da execução sem o decurso de todos os marcos legais viola entendimento consolidado do STJ (REsp 1.340.553/RS) e do STF (RE 636562) e requer a reforma da sentença.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (Num. 24596108 – Pág. 2 a 14).

Não houve apresentação de contrarrazões.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 24608311).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Júnior, se eximiu de exarar parecer (Num. 24827025 – Pág. 1 e 2).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia restringe-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a cronologia dos atos processuais e a necessária interpretação sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o decidido no Tema 566 (REsp nº 1.340.553/RS).

Em sede recursal, sustenta o apelante que a extinção do feito, por suposta prescrição intercorrente, não seria cabível, pois não se observou o rito procedimental adequado, qual seja, o arquivamento provisório da execução. Alega ainda que, segundo o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei de Execução Fiscal, impõe-se a suspensão do processo como requisito prévio ao cômputo do prazo prescricional quinquenal. Defende que não houve inércia do Fisco, haja vista que, instado em todas as oportunidades, manifestou-se tempestivamente nos autos.

Nos termos do art. 40, caput e §§ da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566, fixou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, dispensando despacho judicial ou requerimento de arquivamento. Findo o referido prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, sendo necessário, portanto, o transcurso de seis anos (um de suspensão somado a cinco de prescrição) para a configuração da prescrição intercorrente:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Conforme o entendimento acima, não há necessidade de despacho judicial para início da suspensão e, posteriormente, do prazo prescricional. A lei prevê o início automático, a partir do momento em que a Fazenda Pública toma ciência da impossibilidade de prosseguimento da execução por ausência de bens ou do próprio devedor.

Destaca-se que, durante a suspensão, persiste o dever da Fazenda Pública em diligenciar na busca de bens ou do devedor, sendo causas interruptivas da prescrição apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação, ainda que por edital, conforme art. 40, § 3º, da Lei de Execução Fiscal.

Sobre o tema, importa mencionar que de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da eficiência, o devedor ou os bens devem ser efetivamente encontrados, de modo que
a mera petição da Fazenda requerendo a localização não é capaz de interromper a prescrição.

Ultrapassado o prazo legal, caso não haja fato novo apto a interromper ou suspender a prescrição, deve ser oportunizada manifestação à Fazenda Pública, conforme o art. 40, § 4º, da referida lei, antes do reconhecimento e decretação da prescrição intercorrente.

No caso concreto, extrai-se da cronologia processual:

Em 19 de agosto de 2011, houve a primeira intimação da exequente sobre a não localização do devedor; Em 24 de setembro de 2012, foi realizada a citação por edital, apta a interromper a prescrição intercorrente; Após a citação, transcorreram mais de onze anos sem localização do devedor, sem constrição de bens e sem nova causa interruptiva ou suspensiva.

Quanto ao argumento do apelante sobre a ausência de arquivamento formal ou a alegação de atuação constante nos autos, conforme já claramente explanado, a contagem dos prazos para prescrição intercorrente se dá de forma objetiva, independentemente de despacho judicial ou formalização do arquivamento, bastando a ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens ou do devedor. Igualmente, a mera apresentação de petições sem resultado efetivo não interrompe nem suspende o curso do prazo prescricional.

Ressalte-se, ainda, que, antes da decretação da prescrição intercorrente, foi oportunizada à Fazenda Pública manifestação sobre eventual existência de causas suspensivas ou interruptivas, não tendo sido apresentado fato novo apto a afastar o reconhecimento da prescrição, em conformidade com o disposto no art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal.

Diante desse panorama, não subsistem razões para reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para reformar a sentença, nos termos da fundamentação ora delineada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025